Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE.
1. A pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, encerrando mero juízo de admissibilidade (prelibação), sem avençar ao mérito, visando submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
2. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade.
3. De outro lado, o acusado será desde logo absolvido na hipótese em que provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; e quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415, CPP).
4. É, pois, vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, ou com teses relacionadas a excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo, reitera-se, é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado.
6. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).
7. De igual modo, não é possível, sob pena de avançar em análise probatória exclusiva do Conselho de Sentença, concluir que o acusado estivesse agindo em legítima defesa putativa, ou mesmo que dele fosse impossível exigir uma conduta diversa.
8. Recurso conhecido e desprovido.